Tribunal: TJMT
Processo: 1045435-97.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045435-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO BASSO DALTROZO - CPF: 431.653.620-68 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS. ATO ADMINISTRATIVO DO DETRAN/MT. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado para compelir o DETRAN/MT a efetivar a transferência de titularidade de doze veículos, com base em procuração pública outorgada por pessoa posteriormente falecida.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem: (
i
) acertou ao reconhecer a necessidade de dilação probatória; (
ii
) corretamente declarou a inadequação da via eleita; e (
iii
) incorreu em julgamento
extra petita
.

III.

Razões de decidir:

3.

A ausência de documentos essenciais à demonstração do direito líquido e certo impede o processamento do mandado de segurança, cuja cognição exige prova pré-constituída.

4.

Na hipótese, a análise da validade dos atos jurídicos praticados em nome de pessoa falecida demanda investigação de elementos fáticos complexos, como a data do óbito, a existência ou não de autocontratação (art. 117 do Código Civil), a eventual incidência das hipóteses de cessação do mandato previstas no art. 682 do Código Civil, a natureza do vínculo jurídico, a tradição dos bens e a manifestação dos herdeiros.

5.

A sentença limitou-se à análise da viabilidade da ação mandamental, sem extrapolar os limites objetivos da lide, inexistindo julgamento
extra petita
.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. É incabível mandado de segurança quando a controvérsia exige dilação probatória para apuração de fatos essenciais ao direito alegado. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame do mérito. 3. Não configura julgamento extra petita a sentença que aprecia, nos limites da petição inicial, a adequação da via eleita.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; CC, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1003312-21.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24/10/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000884-33.2022.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernando Basso Daltrozo
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, o mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao
Coordenador da Coordenadoria de Registro Nacional de Veículos – CORENAVAM
, vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, consubstanciado na Comunicação Interna n. 05763, de 9/4/2025 (Id. 317784876).

O impetrante alegou possuir direito líquido e certo à transferência da titularidade de
12 (doze) veículos automotores
registrados em nome de seu genitor,
Wilson Daltrozo
, com base em
procuração pública lavrada em 21/10/2024
, na qual lhe foram conferidos poderes para venda e transferência dos veículos. Alega que os negócios foram celebrados nos meses de
novembro e dezembro de 2024
, quando o outorgante ainda se encontrava vivo, vindo a falecer em
16/12/2024
.

Sustenta que os documentos juntados — especialmente as
Autorizações para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPVs)
com firmas reconhecidas — comprovam que a tradição e a celebração dos negócios ocorreram ainda em vida do outorgante, não se justificando a negativa do DETRAN/MT em concluir a transferência sob o fundamento da extinção do mandato por morte do outorgante.

Defende que o juízo de origem decidiu
extra petita
, ao extinguir o feito com base em fundamentos não invocados pela autoridade impetrada, tais como a alegação de
autocontratação sem cláusula expressa
(CC, art. 117), ausência de manifestação dos herdeiros, ausência de prova da contraprestação e possibilidade de prejuízo à massa hereditária, fundamentos que — a seu ver — extrapolam o objeto da impetração.

Apresenta, ainda, em sede recursal, cópia do
contrato de compra e venda firmado entre o Sr. Wilson Daltrozo, o impetrante e seu irmão, Evandro Basso Daltrozo
, argumentando que se trata da formalização da alienação da quota-parte dos veículos que integravam condomínio entre os três. Afirma que sua assinatura nas ATPVs, enquanto procurador, não caracterizaria autocontratação, mas mera execução de obrigação previamente assumida no referido contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente concessão da segurança para determinar à autoridade coatora a imediata transferência da titularidade dos veículos ao seu nome.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, apesar de regularmente intimado (Ids. 42301039 e 42301040).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso (Id. 320943380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Fernando Basso Daltrozo
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
Coordenador da Coordenadoria de Registro Nacional de Veículos Renavam (CORENAVAM)
, vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, consubstanciado na comunicação interna n. 05763 de 9/4/2025.

Referido ato administrativo indeferiu o requerimento de transferência da titularidade de 12 (doze) veículos automotores, sob o fundamento de que o falecimento do proprietário – Sr. Wilson Daltrozo, outorgante de procuração pública em favor do impetrante – teria tornado juridicamente ineficaz o mandato, por se tratar de ato personalíssimo, cuja validade pressupõe a existência da vontade do outorgante, razão pela qual os atos praticados com base na referida procuração após o óbito do mandante seriam destituídos de eficácia jurídica e deverão ser tratados pelos herdeiros legais através da escritura pública de inventário.

O apelante instruiu a petição inicial com os documentos que entendeu suficientes à demonstração do direito líquido e certo alegado, consistentes em: (
i
) certificados de registro, espelhos dos extratos dos veículos, ATPVs e guias de IPVA; (
ii
) instrumento de procuração pública lavrado em 21/10/2024, pelo qual o Sr. Wilson Daltrozo conferiu poderes ao apelante e a Evandro Basso Daltrozo para representá-lo perante o DETRAN, autorizando-os a vender, adquirir, transferir, ceder ou, por qualquer forma, alienar veículos de sua titularidade, pelo preço, forma e condições que ajustassem; (
iii
) cópia da Comunicação Interna n. 05763, de 9/4/2025, que consubstancia o ato administrativo impugnado; e (
iv
) escritura pública declaratória de abertura de inventário.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a inicial do mandado de segurança, ao fundamento de que a suposta autocontratação praticada pelo impetrante – na condição de procurador do falecido e sem cláusula expressa autorizativa no mandato (art. 117 do Código Civil) – geraria dúvida razoável quanto à validade do negócio jurídico, exigindo dilação probatória para apurar a existência de inventário, manifestação dos sucessores, comprovação da tradição dos bens, regularidade da contraprestação e inexistência de prejuízo à massa hereditária, o que revelaria a inadequação da via eleita (Sentença, Id. 317784876).

2.

Mérito:

A controvérsia principal reside em definir se foi juridicamente correta a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, em razão da suposta necessidade de dilação probatória para a aferição da validade dos atos praticados pelo impetrante, ora apelante, na qualidade de procurador do falecido.

Entretanto,
a pretensão deduzida na inicial não se amolda à exigência de demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída
, nos moldes do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, porquanto, ainda que instruído com diversos documentos,
o feito carece de elementos suficientes à demonstração do direito invocado
.

O ponto controvertido exige a análise da validade de atos jurídicos fundados em mandato supostamente eficaz à época do requerimento de transferência dos veículos junto ao DETRAN/MT, cuja eficácia é contestada pela Administração em razão do falecimento do outorgante.

Todavia
, não consta dos autos sequer a certidão de óbito do Sr. Wilson Daltrozo, o que impede a verificação objetiva e precisa da data do óbito e da regularidade dos atos supostamente praticados em vida
.

A alegação de que os veículos foram adquiridos em decorrência de contrato de compra e venda firmado entre o falecido e seus dois filhos, e que a assinatura das Autorizações para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPVs) pelo apelante não configuraria autocontratação,
exige análise aprofundada do conteúdo do contrato e das circunstâncias de sua formalização
– o que demanda produção de provas, inclusive quanto à tradição dos bens, à existência de contraprestação, à manifestação dos herdeiros e à inexistência de prejuízo à massa hereditária.

Ressalte-se, ademais, que o contrato de alienação em questão, é
datado de 3/12/2024
e, portanto, disponível ao apelante desde momento anterior à propositura da ação, porém,
somente foi acostado aos autos em sede recursal
, o que evidencia a tentativa de suprimento extemporâneo de elemento essencial à configuração do direito invocado, circunstância que, por sua vez, corrobora a correção do indeferimento da petição inicial por ausência de prova pré-constituída.

Por sua vez, a alegação de julgamento
extra petita
igualmente não se sustenta. O juízo de origem
não inovou na causa nem decidiu além do pedido
, tendo apenas exercido o controle de admissibilidade próprio da fase inicial do mandado de segurança, reconhecendo, com base nos elementos constantes da petição inicial, que
a controvérsia não poderia ser solucionada sem a apuração de fatos controvertidos e dependentes de dilação probatória, o que torna inadequada a via eleita
.

Outrossim,
não é possível dissociar a fundamentação adotada pela autoridade coatora da necessidade de verificação da regularidade do negócio jurídico que embasa os atos de transferência
, especialmente porque
a própria autoridade administrativa destacou expressamente que a transferência da titularidade dos veículos deveria ser promovida no âmbito da escritura pública de inventário
, o que revela que tal circunstância
também integrou a motivação do indeferimento administrativo
, evidenciando que a análise da legalidade do ato coator está intrinsecamente vinculada à apuração de elementos fáticos e jurídicos que ultrapassam os limites da cognição própria do mandado de segurança.

Embora o ato administrativo tenha se fundamentado na ineficácia da procuração em virtude do falecimento do mandante, a pretensão deduzida na presente ação demanda, necessariamente,
a análise da validade do negócio jurídico, da ocorrência de autocontratação vedada pelo art. 117 do Código Civil, da eventual incidência das hipóteses de cessação do mandato previstas no art. 682 do mesmo diploma, da efetiva tradição dos bens, da regularidade da contraprestação, da anuência ou manifestação dos herdeiros e da inexistência de prejuízo à massa hereditária
– aspectos que, além de não se evidenciarem de plano nos documentos acostados, exigem dilação probatória incompatível com os estreitos limites cognitivos do mandado de segurança.

Diante desse conjunto de elementos,
é inequívoca a inadequação da via eleita
, pois a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento: “
1. É incabível mandado de segurança quando o reconhecimento do direito invocado demanda dilação probatória ou análise técnico-contábil. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o conhecimento da inicial mandamental, impondo sua extinção sem julgamento de mérito.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1008673-40.2025.8.11.0055, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 31/10/2025
).

Nesse sentido: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1003312-21.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 24/10/2025; e TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000884-33.2022.8.11.0107, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 15/8/2025.

Dessa forma, diante da ausência de prova pré-constituída, da necessidade de apuração de fatos controvertidos e da inadequação da via eleita para análise da matéria, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Por fim, destaca-se que a presente decisão, que reconhece a inadequação da via eleita e a ausência de prova pré-constituída,
não impede o apelante de buscar a tutela de seu suposto direito por meio da via ordinária adequada
, onde será possível a ampla produção de provas e o regular contraditório, caso entenda subsistir interesse na discussão judicial da matéria.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025